Tribunal: TJBA
Processo: 8091745-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091745-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): ISABELA MARIA CARDOSO PEDREIRA, PAULO DONISETE PITARELLI, GABRIELA VIANA PITARELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Concessão. Redução da capacidade laborativa. Termo inicial. Juros e correção monetária. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo segurado em face de sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. A controvérsia cinge-se à análise da redução da capacidade laborativa em decorrência de amputação parcial de dedos da mão esquerda do autor, pedreiro de profissão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e no art. 104 do Decreto nº 3.048/1999; e (ii) definir o termo inicial do benefício e os critérios de atualização do débito. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial, embora contraditório, reconheceu a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com redução da capacidade funcional das mãos, incompatível com o pleno desempenho da atividade habitual de pedreiro, notadamente pela restrição aos movimentos de pinça e preensão. 4. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 assegura a concessão de auxílio-acidente sempre que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ainda que mínima, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ. 5. O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e da orientação consolidada pelo STJ no Tema 862. 6. Quanto aos consectários legais, aplica-se a orientação firmada no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Pedido autoral julgado procedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.